Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702635-69.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO PEDRO MACHIELI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONCRETA E FUNDADA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À GESTÃO DOS LANÇAMENTOS ORIUNDOS DE CONTA VINCULADA AO PIS/PASEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante diretriz perfilhada pela Súmula n. 259 do c. STJ, a “ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária”, sendo que, à luz dos arts. 322, caput, e 550, § 1o, do CPC, na petição inicial da reportada ação, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, deduzindo pedido certo e determinado, ou seja, pleito formulado com conteúdo explícito e preciso sobre a pretensão que se almeja satisfazer. 2. No caso, verifica-se que a petição inicial não veicula com clareza, logicidade e exatidão o inconformismo do autor para requerer esclarecimentos sobre a gestão de sua conta vinculada ao Pasep. Isso porque o autor embasa suas alegações tão somente em suposto desconhecimento da gestão da conta e em hipotética impossibilidade de discriminar os lançamentos e atualizações, sem ao menos apontar inconsistência verossímil dos depósitos e respectivas atualizações com relação aos extratos bancários que possui. 3. A par de tal quadro, constata-se que houve dedução de pedido amplo e genérico para prestação de contas, desprovido de questionamento concreto e fundado, não se evidenciando, portanto, interesse de agir do autor, ante a ausência de necessidade e adequação na propositura da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e 550, todos do Código de Processo Civil, bem como à Lei no 13.677/2018, sustentando a existência do interesse de agir, ao argumento de que a apresentação dos extratos pela instituição financeira não retiraria do correntista a possibilidade de se valer da ação de prestação de contas para verificar a correção dos lançamentos efetuados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e 550, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, da análise da petição inicial, vislumbra-se que o autor deduziu pedido amplo e genérico de exigir contas para análise da administração dos valores depositados em sua conta do Pasep até a data de saque, destacando “a impossibilidade nesta primeira fase em quantificar exatamente possíveis valores a serem cobrados, pois somente o réu detém estas informações” (ID 120229603) (ID 37113145 - Pág. 5). verifica-se que a petição inicial não veicula com clareza, logicidade e exatidão o inconformismo do autor para requerer esclarecimentos sobre a gestão de sua conta vinculada ao Pasep. Isso porque o autor embasa suas alegações tão somente em suposto desconhecimento da gestão da conta e em hipotética impossibilidade de discriminar os lançamentos e atualizações, sem ao menos apontar inconsistência verossímil dos depósitos e respectivas atualizações com relação aos extratos bancários que possui. Ademais, como bem salientado na sentença, “os extratos microfilmados de ID113986097 fl. 4/14 são legíveis e equivalentes a tantos outros extratos microfilmados das centenas de ações de cobrança de correção de PASEP. A planilha produzida pelo Banco do Brasil em ID113986097 fl 1/3, identifica os rendimentos, atualização monetária, pagamento de rendimentos, e outros acréscimos realizados na conta PASEP do autor” (ID 34962843, p. 2). Em verdade, constata-se que houve dedução de pedido genérico para prestação de contas, desprovido de questionamento concreto e fundado, não se evidenciando, portanto, interesse de agir da parte autora, ante a ausência de necessidade e adequação na propositura da demanda. Acrescente-se que não há justificativa para a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação contas, sobretudo porque, da leitura da Lei n. 13.677/2018, não se extrai qualquer reconhecimento de irregularidades na atualização das contas dos programas PIS/Pasep, como alegado pelo autor (ID 37113145 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o apelo lastreado na suposta ofensa à Lei no 13.677/2018, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF)” (AgInt no REsp 1503345/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1o/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024